Tribunal: STF
Processo: HC 197556
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS ANTERIORMENTE SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO NO ÂMBITO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual o recurso ordinário interposto consiste em mera reiteração de pedidos formulados no HC n. 632.576/MG. 2. Embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi analisado nesta Corte. Desse modo, as questões foram recentemente submetidas a este Tribunal nos autos do HC n. 632.576/MG e, assim, não podem ser simultaneamente questionadas em impetrações/interposições posteriores. 3. Apesar de o HC n. 632.576/MG não ter sido conhecido, as ilegalidades apontadas pela defesa foram devidamente analisadas, a fim de se verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que, contudo, não se constatou no caso. 4. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental desprovido. “ (HC 104.004/MG – eDOC.19)
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, processado pela suposta prática do crime de homicídio, por ausência de adequada fundamentação, ou sua substituição por prisão domiciliar, pois pertenceria ao grupo de risco para o contágio do novo coronavírus. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O impetrante insurge-se quanto à prisão preventiva imposta pelo Juízo singular. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, como se nota do apontado ato coator, o habeas corpus impetrado no STJ foi denegado por constituir mera reiteração de outro writ que já teve seu mérito julgado naquela Corte, (HC 632.576/MG), o qual contudo não foi instruído aos autos. Tal documento é indispensável ao adequado enfrentamento da tese deduzida pela defesa, na medida em que o ato coator a ele faz expressão alusão. Sua ausência portanto, inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente